Tribunal: TJSP
Processo: 1033502-61.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Pandemia do COVID-19 que, na fase mais aguda, acarretou o fechamento dos centros comerciais por determinação do Poder Público. Impedimento ao exercício da atividade comercial da locatária no imóvel locado, com consequente queda drástica do seu faturamento. Fundamento legítimo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Pandemia do COVID-19 que, na fase mais aguda, acarretou o fechamento dos centros comerciais por determinação do Poder Público. Impedimento ao exercício da atividade comercial da locatária no imóvel locado, com consequente queda drástica do seu faturamento. Fundamento legítimo para a redução da multa contratual em cinquenta por cento pela rescisão antecipada do contrato, a fim de ajustá-la à nova realidade causada pela pandemia. Admissibilidade. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do pronunciamento para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.